Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-02.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801181-02.2024.8.14.0097

APELANTE: Y. D. F. D. S., EVERTON GOMES DOS SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801181-02.2024.8.14.0097

APELANTE: Y. D. F. D. S.

REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCAS DA COSTA DANTAS - OAB PA29666-A

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Y. D. F. D. S., representado por seu genitor, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a Facta Financeira S.A., afastando alegações de fraude e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, por seu representante legal, é nulo por vício de consentimento ou ausência de autorização judicial; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para caracterizar fraude ou inexistência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato é reconhecida com base em documentação apresentada pela instituição financeira, que inclui proposta de adesão assinada digitalmente pelo representante legal, termo de consentimento e validação biométrica, não havendo indícios de fraude ou vício de consentimento.

A parte autora não impugna a autenticidade dos documentos juntados na contestação nem apresenta provas mínimas de que não recebeu os valores contratados, tampouco junta extratos bancários que infirmem a efetivação do crédito.

A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente quando os elementos estão sob seu alcance.

O ajuizamento da ação mais de dois anos após a contratação e o início dos descontos evidencia inércia incompatível com a tese de desconhecimento do negócio jurídico.

A alegação de nulidade por ausência de autorização judicial para contratação em nome de menor absolutamente incapaz não foi formulada na petição inicial, configurando inovação recursal vedada, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado digitalmente por representante legal do menor, acompanhado de documentação válida, afasta a alegação de fraude ou inexistência de relação jurídica.

A parte autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que haja inversão do ônus da prova, especialmente quando os documentos são de fácil acesso.

Inovação recursal é inadmissível quando a tese não foi ventilada na petição inicial e introduz fundamento novo apenas na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 430.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021.

TJ-RJ, APL 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021.
TJ-RS, AC 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020.
TJDFT, AC 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Y. D. F. D. S., representado por seu genitor, EVERTON GOMES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Facta Financeira S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao ID 24521936, reconheceu a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 0055792883, tendo por base a anuência expressa do representante legal do autor, afastando a alegação de fraude e, consequentemente, indeferindo a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 24521938), o recorrente alega, em síntese, que não celebrou qualquer contrato com a instituição financeira recorrida, tratando-se de relação jurídica inexistente. Alega que a contratação foi feita sem o seu conhecimento ou consentimento, e sequer houve recebimento do cartão de crédito supostamente contratado.

Aponta que há fortes indícios de fraude, com inconsistências entre os dados de IP e localização constantes do documento eletrônico de contratação, além de ausência de autorização judicial prévia invalida o negócio jurídico, considerando tratar-se de menor absolutamente incapaz.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a total reforma da sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 24521943), a parte recorrida sustenta a regularidade da contratação, com base em proposta de adesão assinada digitalmente pelo representante legal do menor, acompanhada de termo de consentimento e validação biométrica.

Defende que não há elementos que indiquem vício de consentimento ou fraude na formalização do negócio jurídico, sustentando ausência de comprovação de abalo moral ensejador de indenização, tendo em vista que os descontos decorreram de contrato legítimo.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer lançado ao ID 31305579, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade do contrato por ausência de autorização judicial para a contratação realizada em nome de menor absolutamente incapaz, destacando a natureza alimentar dos valores descontados e a ausência de demonstração de que o produto contratado reverteu em benefício do infante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, bem como apontar indícios de fraude, alegando nunca ter recebido o cartão. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, por meio de representante legal do titular do benefício, uma vez que ele é menor de idade, assinado digitalmente e acompanhado por cópias dos documentos pessoais de seu representante legal (ID 24521917).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo representante legal do autor da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 24521917).

O certo é que o apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
dois anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Devidamente intimado, o autor, não se manifestou em relação à contestação, conforme se verifica da certidão de ID 24521922. Isto é, nada disse acerca do contrato juntado pelo recorrido. Poderia, no ato, ter suscitado a falsidade documental nos termos do art. 430 do CPC, porém deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

Ressalto que o argumento a respeito da nulidade do contrato por ausência de autorização judicial para os descontos no benefício previdenciário do menor, nem mesmo foram alegados na inicial, se tratando, portanto, de inovação recursal.

Com efeito, a petição inicial limitou-se a sustentar a existência de fraude, negando a contratação e reclamando os descontos como indevidos, mas não suscitou a inexistência de autorização judicial como vício formal ou causa autônoma de nulidade. A alegação surgiu somente em grau de apelação, o que configura inovação vedada pela jurisprudência consolidada, conforme precedentes do STJ.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os termos, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025